Tribunal: TCU
Processo: 015.955/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento do leilão para a outorga de concessão de serviço público de energia elétrica, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que cuidam do acompanhamento da outorga de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, por meio do Leilão 2/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018 e autorizar o prosseguimento da desestatização, uma vez que, dentro do escopo delimitado da análise efetuada, não foram identificadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem a continuidade do Leilão 2/2021; 9.2. recomendar à Aneel, com fulcro no inciso III, art. 250 do RITCU, que avalie a viabilidade e a razoabilidade de atualizar, no modelo de revisão dos contratos de concessão de linhas de transmissão, a metodologia de apuração do custo de capital de terceiros, visando a adequá-la às atuais práticas de mercado; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); e 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.